Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-02.2019.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000032-02.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEYLOR BILL FERREIRA MARTINS - CPF: 075.655.111-02 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
.

1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, DA LEI No. 33.343/06.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS FRÁGEIS E INSUFICIENTES ACERCA DA MERCANCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA O DESCRITO NO ART. 28, DA LEI No. 11.343/06,
DE OFÍCIO.
ADMISSÃO DO APELADO DA PROPRIEDADE DAS DROGAS E DO CONSUMO EXCLUSIVO, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DELITO DE USO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL CARACTERIZADO. NECESSÁRIO DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO
IN ABSTRATO.
APLICAÇÃO DO ART. 30 DA LEI ANTIDROGAS.
APELO DESPROVIDO.
DE OFÍCIO
, DESCLASSIFICADO O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DESCRITO NO ART. 28, DA MESMA LEI E DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUBILIDADE DO RÉU, DIANTE DA PRESCRIÇÃO
IN ABSTRATO
.

PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
A destinação do entorpecente ao comércio não pode ser presumida devendo estar seguramente demonstrada. Assim, apresentando-se frágil e insegura a prova do comércio de drogas
, como na hipótese, inviável se torna a condenação nas penas do crime capitulado no art. 33, da Lei no. 11.343/06, como pretendido pelo Órgão Ministerial.

2.
Se o apelado confessou, nas fases policial e judicial, que as drogas apreendidas eram para o uso e consumo exclusivo,
impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28, da Lei no. 11.343/06, restando, porém,
extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição pela pena
in abstracto
. Inteligência do art.
30
da Lei no.
11.343
/2006 e art.
107
,
IV
, do
CP
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença anexada sob o ID 168269153, em que o
MM. Juízo da Vara única da Comarca de Rio Branco-MT

absolveu

Teylor Bill Ferrera Martins
com fulcro no inc. VII do art. 386, CPP da prática do crime de
Tráfico de drogas (
art.

33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

Nas
razões
recursais o órgão Ministerial de 1o grau objetiva a
condenação
do apelado, sob o argumento de que existe
prova suficiente
demonstrando que ele estava traficando drogas (ID 168269157).

Em
contrarrazões
, a d. Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (ID 168269166).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 172648183), sumariando seu entendimento nos termos a seguir:

“
Sumário:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Irresignação ministerial
– Pleito de condenação por suficiência probatória
. A d. representante do Ministério Público alega que há provas suficientes para a condenação – Sem razão – Acusado que foi preso em flagrante portando cerca de 40g de cocaína – Ausência de indícios da mercancia – Acusado que alegou ser apenas usuário de drogas – Testemunhos indiretos que não são suficientes para embasar a condenação – Precedentes do e. STJ – Absolvição que deve ser mantida.
Pelo desprovimento do recurso
”. Destaque original.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 16.12.2018, no município de Rio Branco-MT,
Teylor Bill Ferrera Martins
foi preso em flagrante,
transportando
e
trazendo consigo,
duas
porções de
pasta-base de cocaína
, pesando
43,2g,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pelo que consta, policiais militares, durante rondas ostensivas, avistaram
Teylor
trafegando

em uma bicicleta, em atitude suspeita, porque, ao avistar a aproximação policial, ele aumentou a velocidade da bicicleta e arremessou um objeto em uma residência nas proximidades.

Durante a abordagem, encontraram na residência, 2 porções de pasta-base de cocaína. Além disso,
Teylor
disse aos policiais que teria adquirido a droga pelo valor de R$ 150,00, não sendo informada a origem, mas que a droga seria entregue para uma terceira pessoa identificada como “
Daivizinho
”, que o estaria aguardando na praça central daquele município.

Ultimada a instrução, o apelado foi absolvido por falta de prova quanto ao comércio de drogas, com fulcro no inc. VII do art. 386, CPP.

O MP se insurge contra a absolvição e diz que, na contramão do entendimento do sentenciante, existem provas demonstrando que aquela droga era destinada ao tráfico, visando, portanto, a condenação do apelado pela prática do crime de Tráfico de drogas.

Em suma, a conclusão do
Parquet

se respalda
nas circunstâncias e nas condições em que se desenvolveu apreensão da droga, na quantidade de pasta-base de cocaína encontrada, e nos depoimentos dos policiais dizendo que durante patrulhamento de rotina, avistaram o réu em atitude suspeita, primeiro porque acelerou a bicicleta que ele conduzia ao notar a aproximação policial, segundo porque ele dispensou um objeto contendo as drogas.

Entretanto,
não comungo
do mesmo entendimento.

A materialidade vem demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 168265629 - Pág. 5), Boletim de Ocorrência (ID 168265629 - Pág. 6/7), Relatório (ID 168265629 - Págs. 40/41), Termo de Exibição (ID 168265629 - Pág. 8), Laudo Preliminar da Droga (ID 168265629 - Pág. 24/26).

Com relação à autoria do delito de Tráfico de drogas, na hipótese, com respeitosas
vênias,
não há nos autos elementos concretos que permitam assegurar a destinação mercantil daquelas 2 porções de pasta-base de cocaína, e as circunstâncias da apreensão apenas
presumem o tráfico
, mas não me fazem ter a certeza da sua prática.

Ainda que se reconheça, como o também o faço, a credibilidade das declarações de policiais, é certo que, neste caso, especificamente, os policiais militares responsáveis pelas diligências, na fase policial,
Everaldo Jacinto da Silva
e
Jonas

Egues Junior
, informaram que a diligência ocorreu em razão da atitude suspeita do apelado (ID
168265629 - Pág. 10/13).

Na fase judicial, o
PM Jonas
confirmou seu depoimento prestado na fase administrativa, no entanto, o
PC Gilmar Alves de Paula
não se recordava dos fatos (ID
168265629 - Pág. 118/119).

Embora autorize o trabalho policial, não é, por si só, prova hábil para se condenar alguém, principalmente neste caso em que não há denúncia, ou investigação prévia, ou qualquer outro elemento probatório que pudesse revelar a traficância por parte do réu, não havendo nos autos provas da
existência do crime de Tráfico de drogas, portanto.

Da mesma forma, a apreensão de 2 porções de pasta-base de cocaína pesando
43,2g
(embora seja uma quantidade considerável), não me faz crer, com certeza, que seriam destinadas à venda pois, neste caso específico, tanto na fase policial como em juízo, o apelado foi
uníssono
ao relatar que a referida droga havia acabado de ser adquirida pelo valor de R$ 150,00, para consumo próprio, e que, por medo de ser preso lançou a droga na residência (local em que a droga foi apreendida) (ID
168265629 - Págs. 16/17 e ID 168265629).

E mais! Pelo que vejo, as porções sequer estavam divididas em pequenas trouxas, típicas de vendas em via pública, mas em 2 porções médias (ID
168265629 - Pág. 2).

Enfim, tudo o que se tem nos autos é a prisão do apelado
com drogas e os relatos dos policiais que não apresentaram
elementos comprovando, de fato, a prática do tráfico e a real destinação da maconha para venda.

Dito de outro, para a prolação de um édito condenatório, se faz necessário a existência de prova plena e convincente, e não, meras suposições e ilações do envolvimento do apelado no crime de Tráfico de drogas.

Sempre bom ressaltar que o ônus da prova cabe às partes (art. 156, CPP), e nesse ponto, o MP não logrou provar que os apelados fossem traficantes; ao meu ver, aqui neste caso especificamente, há apenas presunção, meras possibilidades, e nada mais.

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“... Impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de droga para consumo pessoal quando o conjunto probatório jungido aos autos incita dúvida quanto à configuração da finalidade mercantil do entorpecente apreendido (...).” (Ap 64332/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).

Enfim, a probabilidade da prática do delito de
tráfico de drogas
até existe, mas a certeza não, sendo que somente ela pode dar suporte a uma
condenação; a
dúvida, pois, sempre deve beneficiar o agente por aplicação do inarredável princípio do
in dubio pro reo
.

Por outro lado
e, tratando-se de recurso da acusação, vejo que restou devidamente comprovado o crime descrito no artigo
28
da Lei no.
11.343
/2006, na medida em que, repita-se,
o apelado assumiu a propriedade da droga apreendida, alegando que era destinada ao uso
(ID

168265629 - Págs. 16/17 e ID 168265629).

Assim, a
desclassificação
do crime de
tráfico
imputado aos apelados para o crime de posse de droga para uso próprio, é medida que se impõe.

Assim, em face da
desclassificação
operada, verifico que ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva.
Explico.

Nos termos do art.
30
da Lei no.
11.343
/2006
: “Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts.
107
e seguintes do
Código Penal
”.

In casu
, entre a data do recebimento da denúncia (
01.02.2019
– ID
168265629 - Págs. 94/95
) até os dias atuais, decorreu período de tempo superior a 2 anos, sem que houvesse qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo (eis que a sentença é absolutória), operando-se a prescrição, portanto (art. 107, inc. IV do CP:

A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade: (...) IV - pela prescrição, decadência ou perempção;”.

Ilustrando o tema:

“... 2. Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua prática, com base em provas contundentes e incontroversas. Assim, na espécie, considerando a apreensão de pequena quantidade de entorpecente em poder da apelante e inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, ficando, no entanto, evidenciada a condição de usuária de drogas por parte dela, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo. 3. Em razão da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal descrito no art. 28, da Lei 11.343/06, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia, acarretando, via de consequência, a extinção da punibilidade da apelante, por ocorrência de prescrição art. 109 c/c art. 117, I, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/2006). 4. Recurso provido”. (N.U 0000656-34.2016.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022).

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo do
Ministério Público de 1o grau
e,
DE OFÍCIO
,
desclassifico
o crime de
tráfico
de drogas imputado na denúncia para o previsto no
artigo
28
da Lei
11.343
/2006
, bem como
declaro extinta a punibilidade pela prescrição
, com fulcro no artigo
30
da Lei no.
11.343
/2006 e artigo
107
,
IV
, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023